Tribunal: CARF
Processo: 11080.729826/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729826/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.014 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação
do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729826/2018-65
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729826/2018-65

Por bem relatoriar a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no 103-002.639, proferido pela 3a Turma
da DRJ03, em sessão de 21 de janeiro de 2021, e, em seguida, o voto pertinente.
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 02/03, formalizada na forma
adiante transcrita:

Conforme verificado no Termo de Solicitação de Juntada de fl. 08, no dia
05/12/2018 foi peticionada a juntada aos autos da impugnação de fls. 11/13, a
seguir transcrita:
“01.- Segundo da conta a notificação ora impugnada, esta objetiva a cobrança
de débitos por compensação não homologada, acrescidos de multa de 50%,
decorrente do processo de compensação de crédito n.10882.901.750/2017-22,
oriundo do saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 117.104,06 (cento e
dezessete mil, cento e quatro reais e seis centavos), conforme atestam os itens 4
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729826/2018-65

e 5 da Notificação, afetos aos dados do "despacho decisório" e do
"demonstrativo de apuração do crédito tributário".
2.- Ainda, como aponta o item 4 da Notificação, esta tem como origem o
despacho decisório, objeto do rastreamento de n.124157495, emitido em
04.07.2017.
3.- Ocorre que, contra o despacho retro mencionado, a ora SUPLICANTE
apresentou suas razões de inconformidade (Doc.03), cujo trâmite consta, como
último andamento em data de 15.08.2017, a sua remessa para análise da
aludida manifestação de inconformidade (Doc. 04).
4.- Dai, a estranheza da SU PLICANTE com o recebimento da Notificação em
referência. É que, se até a presente data, como já apontado, não foram
apreciadas suas razões de inconformidade, o curso de referida Notificação está
a atentar frontalmente contra os §§ 90 e 10°, do artigo 74, da Lei n'.9.430/96, "
in verbis" :
[...]
5.- Nesse cenário, pelos fatos acima considerados, impõe-se concluir que a
NLMIC - 884/2018, ora impugnada é RIGOROSAMENTE NULA, por
"atropelar" os princípios que regem o processo administrativo, insertos na Lei
n°.9.430/96, bem como ainda, negar vigência aos incisos III, do artigo 151, da
Lei n°.5.172/66.”
É o que se tem a relatar.
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O órgão julgador de primeira instância julgou pela procedência em parte da
Notificação de Lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Repete as mesmas alegações trazidas na Impugnação, supra transcritas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, de se destacar que não procede a alegação da Recorrente, uma vez
que já tinha, sim, sido proferido a decisão quanto ao processo acerca da compensação pleiteada,
algo que foi explicitamente anotado no voto da DRJ neste processo de impugnação ao
lançamento da Multa Isolada.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729826/2018-65

De se reproduzir tal conteúdo:
In casu, a não homologação das compensações foi apreciada no bojo do
processo no 10882.901750/2017-22, o que resultou na edição do Acórdão
DRJ/FOR no 103-002.630, datado de 21/01/2021, em que foi reconhecido
direito creditório adicional de R$ 40.810,39.
Entretanto, a presente Notificação de Lançamento não pode prosperar, pelas
razões a seguir apontadas.
A aplicação desta Multa Isolada por força de compensação não homologada já foi
objeto de decisão proferida pela STF, proclamando pela inconstitucionalidade dos seus
dispositivos legais.
A seguir reproduzo o voto constante do Acórdão de no 1402-006.797, em sessão
de 12 de março de 2024, da lavra do Conselheiro Relator Ricardo Piza Di Giovanni:

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
conheço.
De fato, a Lei 9.430/1996, art. 74, §18, determina que, havendo apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (como aqui se verifica em relação ao Despacho Decisório cujo
crédito está controlado no processo de no 10283-900.782/2018-41), a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 (em discussão nestes autos)
fica suspensa, mesmo que não tivesse sido apresentada impugnação.
Tendo em vista a decisão desfavorável ao sujeito passivo no julgamento da
manifestação de inconformidade do processo principal, a DRJ julgou
improcedente a impugnação, mantendo a multa exigida no presente processo .
Como regra, deveria ser determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a publicação da
decisão de mesma instância relativa ao processo 10283-900.782/2018-41.
Contudo, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e
alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade
do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que
previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729826/2018-65

homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo
afastada a aplicação da referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese,
vinculante para a Administração e o Poder Judiciário:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi
declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão
assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA
LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia
persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor
da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729826/2018-65

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF - Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de DEZEMBRO de 2023:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado
Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729826/2018-65

Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada,
ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua
apreciação, por força do disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de
1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação
dada pela Lei no 8.748/1993.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 102
DF CARF MF
Original